Tribunal: TJDFT
Processo: 0717754-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0717754-78.2019.8.07.0000 AGRAVANTE(S) LUIZ DE JESUS TELLES e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO(S) DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Relatora Desembargadora CARMELITA BRASIL D E S P A C H O Considerando a oposição de Embargos de Declaração, intime-se a parte embargada para que, querendo, apresente contrarrazões. (art. 1.023, §2o, do CPC). Em tempo, à Secretaria para que modifique a designação do recurso de AI (Agravo de Instrumento) para ED (Embargos de Declaração). P.I.